Tribunal: TJMT
Processo: 1024590-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024590-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ADRIELY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 049.478.411-33 (APELADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
ADRIELY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de trabalho médico contra sentença que reconheceu a prescrição direta da pretensão deduzida em ação de cobrança de mensalidades de plano de saúde, sob o fundamento de que a citação válida da parte ré ocorreu após o decurso do prazo prescricional de cinco anos, sem que a demora fosse imputável ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a caracterização da prescrição direta diante da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional e da alegação de que não houve inércia da parte autora, o que afastaria a incidência do art. 240, § 2o, do CPC e justificaria a inaplicabilidade da prescrição com fundamento na Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento da ação deu-se dentro do prazo de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

4. A citação da parte ré não se efetivou no prazo legal, o que, em regra, impediria a interrupção da prescrição.

5. Todavia, restou demonstrado que a parte autora promoveu diligências contínuas e tempestivas, não havendo desídia ou omissão, sendo a demora atribuída ao próprio serviço judiciário.

6. Aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, que afasta a incidência da prescrição quando a citação não se concretiza por motivos inerentes ao aparelho judiciário.

7. Anulação da sentença e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A caracterização da prescrição direta exige a demonstração de inércia do autor quanto à promoção da citação, sendo inaplicável quando comprovado que a demora decorreu de fatores atribuíveis ao serviço judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 5o, I; Código de Processo Civil, art. 240, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
2088491/TO, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 03.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1839423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.11.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1590431/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21.09.2020; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra sentença (ID. 321130408 – Autos de Origem no 1024590-49.2022.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos autos da Ação de Cobrança, sob os seguintes fundamentos:

“
Cuida
-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em desfavor de ADRIELY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA, na qual se busca o recebimento de valores relativos a mensalidades de plano de saúde, instruída com contrato de adesão, faturas em aberto, carta de renegociação de débito e notificação recebida.

Instruiu a inicial com documentos.

A parte ré, em CONTESTAÇÃO, suscitou preliminar de prescrição, sustentando que, embora o ajuizamento tenha ocorrido no prazo legal,
a
citação válida não foi efetivada dentro do lapso prescricional, de modo que não teria havido
interrupção do prazo, requerendo o reconhecimento da prescrição direta. No mérito, alega que nunca deixou de pagar as mensalidades da requerente.

IMPUGNAÇÃO à contestação apresentada.

É o relatório.

Decido.

Pois bem.

Inicialmente, insta esclarecer que, a prescrição direta se distingue da prescrição intercorrente, justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA
MANTIDA –RECURSO
DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida,
enquanto que
, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

In
casu
, constatado que a citação
editalícia
foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição.

Recurso desprovido.”
(TJMT, 3a Câmara cível,
rac
no 0047266-86.2014.8.11.0041, relator: des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 26/10/2022)

Assim, vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida,
enquanto que
aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

In
casu
, cumpre registrar que, por se tratar de
divida
liquida, o prazo prescricional aplicável é o de
5
anos, nos termos do art.
206 ,
§ 5
o ,
inciso
I ,
do Código Civil.

Em
analise
aos autos, vê-se que, apesar de ter ingressado a tempo com esta ação (2022), a requerida veio a ser citada somente em 2025.

Nessa toada:

“Art. 219.
A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias
subseqüentes
ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

§
5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.”
.

Ainda o novo código continuou prevendo a penalidade no caso de não se efetivar a citação:

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1o.”.

Igualmente sobre o assunto, faz-se necessário esclarecer que, o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição direta, DESDE que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Aliás:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE A PARTIR DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO - ACOLHIDO – ALEGAÇÃO DE QUE NOS TERMOS DO ART. ART. 240, § 1o, NÃO É NECESSÁRIA A CITAÇÃO VÁLIDA PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO – REJEITADO – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .
I – A prescrição direta considera a não
interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida,
enquanto que
, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual. Assim, o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição direta, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

II - A prescrição
extintiva/direta
consiste em matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade de prescrição intercorrente.

III - Tratando de contrato com pagamento parcelado, o vencimento antecipado da dívida por força de cláusula contratual, não altera o termo inicial para contagem da prescrição e prevalece o vencimento ajustado em relação à última
parcela .
Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reconhecer como termo inicial da prescrição da data do vencimento da
ultima
prestação, ou seja, 05/02/2014.

IV – Entretanto, mesmo alterado o marco inicial da prescrição, tendo em vista que o prazo para ajuizar a ação monitória com o intuito de cobrar valor disposto em cédula de crédito bancário é de cinco anos, ART. 206, § 5o, I, DO CC, a prescrição foi alcançada em 05/02/2019 em razão da demora na
perfectibilização
da citação do devedor.

V - Tendo em vista que a citação por edital só foi requerida em 03/04/2019, resta evidente que tal pedido ocorreu após a fluência do prazo prescricional
direta .

VI - A demora na citação não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da parte apelante.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00056102620128110040, Relator
.:
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

Portanto, se tratando de débitos relativos a 2017-2019, mesmo que a ação tenha sido ajuizada em tempo hábil, a citação da requerida ocorreu somente após a fluência do prazo da prescrição direta.

Não obstante o ajuizamento da ação, não houve demonstração de citação válida dentro do prazo legal, e a demora na prática do ato não decorreu de entrave imputável exclusivamente ao serviço judiciário, assim, considerando que a mera propositura da ação não interrompe o prazo prescricional se a citação válida se der após o seu transcurso, competindo ao autor diligenciar para a rápida concretização do ato, deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição.

No mais, à luz da teoria dos precedentes, adequo o julgado ao recente precedente do E. Tribunal de Justiça sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - CITAÇÃO TARDIA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - ART 240, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INÉRCIA DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do credor em promover a citação do devedor no prazo legal impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC.

A prescrição da ação monitória fundada em contrato de crédito pessoal ocorre em
5
(cinco) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida (art. 206, § 5o, I, do CC).

A citação realizada após o transcurso do prazo prescricional não retroage à data da propositura da ação, o que resulta na extinção da pretensão.

A ausência de manifestação do autor, após intimação para regularizar a citação, evidencia a desídia e reforça a ocorrência da prescrição.”

(N.U 1005615-25.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 13/07/2024
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
– PRESCRIÇÃO. – OCORRÊNCIA. – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. – NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 240, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. – INOCORRÊNCIA DE FALHA DO JUDICIÁRIO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ).” (
AgInt
no
AREsp
1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021,
DJe
6/4/2021).

2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão
elencadas
como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

3. Não se aplica a Súmula n. 106 do STJ, e nem o disposto no artigo 240, § 3o do CPC, quando, inexistindo mora imputável ao judiciário,
a
citação do devedor não for realizada.

4. Sentença mantida.

5.
Recurso desprovido.”

(N.U 0007025-47.2001.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 09/07/2024
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 15 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.
”

(N.U 0001092-50.2009.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OCORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO EM JUNHO DE 2010 – DEMANDA PROPOSTA EM NOVEMBRO DE 2014 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.” (
APELAÇÃO

Número
Único: 0051784-22.2014.8.11.0041 - Relator: Des(a). DIRCEU DOS SANTOS - Data da sessão: Cuiabá-MT, 08/02/2023)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação.

É dever
da parte autora diligenciar
os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.”

(Recurso de Apelação Cível no 1003939-35.2018.8.11.0041 - Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Data da sessão: Cuiabá-MT, 24/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do § 2o do art. 240 do CPC. Como se passaram 08 (oito) anos da propositura da ação de execução sem a citação, materializada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo prescricional de
6
meses constante em lei específica (art. 59 da Lei no 7.357/85).” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO - APELAÇÃO CÍVEL N. 0002793-49.2013.8.11.0041 - EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - Data da sessão: Cuiabá-MT, 09/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO.
Embora
a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida. Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, é
certo
que se consumou durante o desenvolvimento processual.” (N.U 1004035-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 29/06/2022)

Vejamos no mesmo sentido o entendimento Jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO – ART. 219 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Apesar do empenho da credora em indicar a localização da ré, ao longo de cinco anos desde o ajuizamento da ação, não logrou êxito em informar o endereço correto para a citação, o que impediu o aperfeiçoamento da relação processual, eis que a citação válida é um dos pressupostos de validade do processo.

2 - O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, CC). Na hipótese, a dívida é datada de 04 de maio de 2003, início do inadimplemento, e o direito de a credora reivindicar judicialmente o pagamento da dívida prescreveu em maio de 2008. 3 – Recurso desprovido.
Sentença confirmada.”
(TRF-2 - APELAÇÃO
CIVEL :
AC 200451010008310 RJ 2004.51.01.000831-
0 )

Transcorrido o prazo prescricional, RECONHEÇO a prescrição da pretensão.

Diante do exposto, reconheço a prescrição da pretensão, bem como, consequentemente JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais, essas já antecipadas. Sem honorários, nos termos do artigo 924, 5o do CPC, sob pena de dupla
penalidade
.
.
”

Em razões recursais (ID. 321130415), a parte recorrente sustenta
a n
ão ocorrência de prescrição direta, tendo em vista que a demora na citação não lhe é imputável.
E, a
plicabilidade da Súmula 106 do STJ, considerando que o autor não pode ser penalizado por atraso atribuído ao serviço judiciário.

A parte recorrida apresenta contrarr
azões (ID. 321130419) nas quais r
ebate os fundamentos da apelação, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a parte autora agiu com desídia, o que impede o reconhecimento de qualquer causa interruptiva da prescrição.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 321130416, e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
ADRIELY CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cobrança, reconheceu a prescrição direta da pretensão deduzida e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional de
5
(cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, a citação válida da parte ré somente ocorreu após o decurso do referido lapso temporal. Considerando que a demora não foi imputável ao Judiciário, afastou a incidência da Súmula 106 do STJ e reconheceu a prescrição da pretensão.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A controvérsia cinge em
aferir se houve inércia da exequente no tocante à promoção da citação dos executados, obstando a incidência do art. 240, §1o e §2o, do CPC/2015, que prevê a interrupção da prescrição pela ordem de citação apenas quando observadas as diligências exigidas ao autor.

Como cediço, o prazo prescricional aplicável à pretensão de
cobrança de
divida
liquida
constantes de instrumento público ou

particular

é de
5

(
cinco
)
anos
, conforme previsto
n
o artigo 206, §
5
o, I, do CC
, com data de início após o vencimento da última parcela (02/12/2019)
.

Sobre a interrupção do prazo prescricional, o art. 202, I, do Código Civil dispõe, in
verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (grifou-se).

Com efeito,
infere-se que o Código Civil, para ter efetividade nos seus ditames, remete às regras processuais a fim de que seja verificada a ocorrência da prescrição, sobretudo com foco na realização da citação válida
. Nesse sentido, assim dispõe o
art. 240 do CPC/15, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se plicar o disposto no § 1o.

Nessa toada, é impossível investigar a ocorrência da prescrição sem analisar a existência de citação válida e sua efetiva tempestividade, porquanto o simples ajuizamento da ação não é suficiente para a interrupção do prazo prescricional, consoante demonstrado acima.

Sucede que esse entendimento é restrito aos casos em que
a mora
na citação tenha ocorrido por inércia do demandante. Isso porque, de acordo com a Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Assentado nessas premissas
, do exame acurado dos autos,
verifica-se que a morosidade não pode ser atribuída ao exequente
.

Compulsando os autos, observa-se que a petição inicial foi protocolada em 04/07/2022 (ID. 321129994)
– dentro do prazo prescricional –
, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 19/07/2022 (ID. 321130362). A tentativa de citação via AR foi infrutífera, conforme retorno negativo juntado em 12/08/2022 (ID. 321130364).

Diante disso, foi expedida intimação para a parte autora se manifestar sobre a devolução negativa (ID. 321130365 – 30/09/2022), tendo sido requerido, em 11/10/2022, o cumprimento do mandado de citação por Oficial de Justiça no mesmo endereço (ID. 321130367). Novamente, a diligência restou negativa, conforme certidão de ID. 321130373 (31/10/2022).

Em sequência, a parte autora protocolizou, em 11/11/2022 (ID. 321130379), pedido de expedição de ofícios às operadoras de telefonia, objetivando localizar novo endereço ou telefone da parte ré.

Ainda nesse ínterim, houve habilitação de novo patrono (ID. 321130385 – 06/04/2023). A decisão que deferiu a pesquisa de endereço foi proferida apenas em 14/12/2023 (ID. 321130391), ou seja, mais de um ano após o pedido.

Após o deferimento, a parte autora, em 12/01/2024 (ID. 321130394), apresentou petição pleiteando citação via telefone, instruída com prova do número celular da parte adversa. Contudo, a diligência também não foi cumprida, resultando em nova certidão negativa em 12/09/2024 (ID. 321130397).

Diante disso, a autora reiterou o pedido anterior, informando o descumprimento do procedimento
adequado
pelo Oficial de Justiça (ID. 321130400 – 13/10/2024).

Somente em 25/02/2025 (ID. 321130401), a parte ré apresentou petição de habilitação espontânea. Em decorrência disso, o juízo
– curiosamente –,
determinou a citação no endereço constante da procuração (ID. 321130403 – 18/03/2025).

A contestação foi apresentada em 14/04/2025 (ID. 321130404), tendo sido oportunizado prazo para impugnação por despacho de ID. 321130406
(09/07/2025), com posterior apresentação da impugnação em 01/08/2025 (ID. 321130407). Por fim, sobreveio a sentença de mérito em 14/08/2025, que acolheu a prescrição (ID. 321130408).

Como se vê
do histórico processual alhures delineado
, não se verifica qualquer desídia ou inércia da
exequente
, razão pela qual não prospera o reconhecimento da prescrição. Ao revés, evidencia-se atuação diligente e constante, esbarrando, contudo, em dificuldades práticas e operacionais do Judiciário
.

Sob esse contexto
, é inconteste que a morosidade se deu por força da atuação do Poder Judiciário e, nos termos do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a prescrição direta.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
. Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1
. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15.4. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto
no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.6. Tal construção jurisprudencial
não
se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra
geral.
7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(STJ -
REsp
: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)
”
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS
7
e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3o do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas
7
e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no
caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1590431 GO 2019/0287273-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020)
– Grifo Nosso

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca
.

Dispostivo

Com ess
as considerações,

conheço do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025